Tribunal: TJDFT
Processo: 0704532-15.2021.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704532-15.2021.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ROBSON ALVES FEITOSA DESPACHO A apelação alega que a transação bancária narrada na petição inicial foi efetuada pelo sistema de pagamento instantâneo gerido pelo Banco Central do Brasil (BCB) Pix e que o Banco Bradesco S.A. não tem controle sobre essa plataforma. Contudo, essa modalidade de pagamento sequer estava em funcionamento em 2018, época dos fatos mencionados, circunstância observada pela sentença (id 47275205 e 47275207). Ante o exposto, intime-se o Banco Bradesco S.A. para esclarecer se a apelação impugnou especificamente os fundamentos adotados pela sentença e para manifestar-se sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator